Tribunal: TJMT
Processo: 1004063-16.2024.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004063-16.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), HERMINIA CARDOSO LEAL GARCIA - CPF: 146.407.321-04 (APELADO), ERIKA PINTO DE ARRUDA - CPF: 632.570.251-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO DE LIMINAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES

–
ANTES DA CITAÇÃO E DA BUSCA APREENSÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL
–
EMISSÃO DE BOLETO PARA PAGAMENTO DE PARCELAS RENEGOCIADA – MORA DESCARACTERIZADA
–

ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ATRIBUIÇÃO AO AUTOR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL ADEQUADO

– RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – MULTA – POSSIBILIDADE – LIMITE DE INCIDÊNCIA–FIXAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO

A transação extrajudicial entre os demandantes antes da citação acarreta o instituto da perda superveniente do interesse processual, suscitando a extinção do processo sem resolução do mérito, art.
485
, inciso
VI
, do
CPC
.

Quem motivou o ajuizamento da demanda arca com o ônus da sucumbência (princípio da causalidade).

O valor da verba honorária deve ser mantido quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2o, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Cáceres/MT que nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1004063-16.2024.8.11.0006 proposta contra HERMINIA CARDOSO LEAL GARCIA declarou extinta a ação sem julgamento do mérito, por superveniente perda do objeto, nos termos do art. 485, VI do CPC, determinando a restituição do veículo para a parte requerida, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de 30 dia horas e condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Aduz que, para a comprovação da mora, basta que a mesma seja enviada ao local do destino, qual seja, o mesmo endereço fornecido no contrato pela apelada, não se exigindo, de acordo com precedentes do egrégio STJ, que a assinatura seja do próprio destinatário.

Alega o desacerto da sentença recorrida, posto que no momento do ingresso da ação a requerida encontrava-se em mora da ultima parcela - parcela 36, tendo sido notificado.

Sustenta que na notificação extrajudicial recebida, ficou consignado que “efetivado somente o pagamento de uma parcela vencida, e, deixando as demais parcelas também vencidas sem o devido pagamento não haverá revogação da referida notificação. E, no entanto não houve o pagamento da parcela vencida na data estipulada, o que culminou com o ingresso da presente demanda, com consequente apreensão do veículo em 23/05/2024.

Arguiu que a audiência no Procon, de proposta do acordo para refinanciamento da parcela balão, somente foi realizada em 15/05/2024, ou seja, após o ajuizamento da ação.

Ressalta que merece reforma a sentença que julgou improcedente a ação não poderia o magistrado julgar improcedente a ação, tendo em vista a formalização de acordo extrajudicial entre as partes.

Postula ainda, que nos termos do princípio da causalidade, as custas processuais e honorários advocatícios devem ficar a cargo do devedor, ou seja, daquele que deu causa ao ajuizamento da ação.

Por fim recorre do prazo exíguo para o cumprimento da obrigação (5 dias), bem como da fixação de multa no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de atraso em caso de descumprimento da obrigação imposta, até o limite de 30 dias, sob a alegação de ser desproporcional, configurando um caráter sancionatório infundado, incompatível com sua natureza e finalidade, acarretando enriquecimento o ilícito do Apelado

Pugna assim pela reforma da sentença para ver afastada a multa ou, alternativamente, seja reduzida.

Ao final, requer a anulação da sentença e o provimento do recurso declarando regular a constituição do devedor em mora, bem como consolidada a posse e propriedade do bem nas mãos do credor fiduciário.

Contrarrazões ofertadas no id no 232634674 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É relatório

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o juiz do feito julgou extinta a demanda sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC, sob o argumento de que entre a data do ajuizamento da ação (11/05/2024) até a retomada do bem (23/05/2024), o recorrente permaneceu em tratativas com o requerido visando a formalização de um acordo para a renegociação e pagamento da dívida, mostrando, a conduta do banco, incompatível com os princípios da boa-fé e lealdade que norteiam as relações jurídicas e sociais.

Extrai-se que as partes firmaram um Contrato de Financiamento de no 82560598, para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, em 23/01/2021, no valor de R$ 144.419,54 (cento e quarenta e quatro mil quatrocentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos), para ser restituído por meio de 36 (trinta e seis) prestações mensais, no valor de R$ 2.486,81 (Trezentos e Noventa e Dois Reais e Cinquenta e Oito centavos), com vencimento final em 20/01/2024 – parcela balão no valor de R$ 51.082,83 (cinquenta e um mil, oitenta e dois reais e oitenta e três centavos),

para aquisição do veículo Marca: JEEP, Modelo: COMPASS SERIES 4X42.0TBAT9 D4B, Ano: 2020/2021, Cor: BRANCA, Placa: RAR5I47, (id no 232634227)

Tornando inadimplente e deixando de efetuar o pagamento da parcela de número 36 (trinta e seis), referente a última parcela, vencida em 20/01/2024, o banco ingressou com ação de busca e apreensão em 11/05/2024 (id no 232634223)

A liminar restou deferida em 16/05/2024 (id no 202629036), o bem apreendido em 23/05/2024 sem a citação da devedora fiduciária, conforme certidão positiva juntada no id no 232634242 – pags. 6/7.

Em id no 232634243 o requerido compareceu aos autos informando que tinha conhecimento da sua inadimplência e estava tentando celebrar acordo com o Banco para renegociar a 36a parcela do contrato, conhecida parcela balão, que se refere a última parcela. E, tendo em vista não ter conseguido transacionar pela central de atendimento, procurou, em 27/03/2024, o Procon, que designou audiência de conciliação na data de 15/05/2024.

Na audiência realizada as partes transacionaram, e a parcela balão foi renegociada em 24 parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 2.674,50 (dois mil, seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos), com vencimento a primeira parcela para o dia 15/06/2024, sendo sido o acordo entabulado devidamente homologado. (id no 232634247)

A requerida, posteriormente, comparece novamente aos autos informando que embora tenha firmado o acordo no Procon, a Requerente não encaminhou o termo aditivo para assinatura e boleto para pagamento da parcela renegociada, obrigando a requerente por meio da Ouvidoria do Banco credor a encaminhar o Contrato de Aditamento referente a renegociação da Cédula de Crédito Bancário. (id no 232634659- pags 1/2 , id no 232634660-pags 1/5 e id no 232634661- pags 1/7).

Em 25/06/2024, o Banco Fiduciante requereu a suspensão do processo, em razão da convecção das partes, com a liberação da restrição via sistema RENAJUD e entrega do veículo a parte requerida.

Pois bem.

Sabe-se que a
busca e apreensão de bem alienado
fiduciariamente
pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.

Por sua vez, o art. 3o, do referido Decreto-Lei estatui os requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado
fiduciariamente
,
in

verbis
:

Art. 3
o
. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário
.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
.”

Com o advento da Lei 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro, o que não se verificou nos autos

Nota-se que a apelada em nenhum momento negou o inadimplemento, mas afirma que as partes estavam em tratativas de acordo, quando ocorreu a busca e apreensão do veículo, o que alega afastar a mora.

Extrai-se dos autos que a ação de busca e apreensão foi ajuizada em 11/05/2024 e a busca e apreensão do bem ocorreu aos 23/05/2024. Ocorre que, entre a propositura da ação e a data da busca e apreensão, o banco autor continuou em tratativas com o requerido, visando a celebração de um acordo, para a renegociação e pagamento da dívida.

Aliás, restou claro que, inclusive na data da apreensão do veículo em 23/05/2024, as partes já tinham formalizado o acordo, em audiência no Procon, onde transacionaram a respeito do débito remanescente, ficando a última parcela renegociada em 24 (vinte e quatro) vezes de R$ 2.674,50 (dois mil, seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos), com vencimento da primeira parcela para o dia 15/06/2024.

Entretanto, o apelante se manteve inerte em informar aos autos a negociação extrajudicial que vinha ocorrendo, com intuito de suspender a solicitação da apreensão do veículo.

De acordo com o narrado acima, juntamente com os documentos comprobatórios é possível verificar que existia a concordância entre a instituição financeira e a apelada na realização do acordo efetuado na audiência realizada em 15/05/2024, até mesmo com o número de parcelas e o valor das mesmas para a quitação da dívida.

Portanto, a continuidade tratativas negociais da dívida mesmo após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, inclusive, com um valor acordado e determinação de emissão de boleto para pagamento da primeira parcela ensejou a descaracterização da mora.

Nesse passo, bem salientou o

douto magistrado, no caso em análise:

(...)

No entanto, nota-se que, após o ajuizamento da ação e antes da busca e apreensão do veículo (23/05/2024
), as partes firmaram acordo extrajudicial no PROCON para quitação da parcela em atraso e regularização da relação contratual, conforme Termo de Audiência firmado em 15/05/202
4 (id. 157306462).

Ademais, a requerida trouxe aos autos o boleto bancário emitido pelo banco requerente (id. 160128933), com vencimento para 15/07/2024, devidamente pago pela devedora, bem como o aditamento da Cédula de Crédito Bancário (id. 160128935).

Assim,
a realização de acordo extrajudicial para quitação das parcelas em atraso e regularização da relação contratual antes da citação da ré, descaracteriza a mora da parte devedora, requisito este essencial para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
.

(.
..)(negritei).

Logo, a não demonstração de forma efetiva da constituição em mora do devedor, e diante da celebração de
acordo
extrajudicial antes da citação da parte ré, a ação merece ser extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

Nesse sentido soa o entendimento jurisprudencial, confira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ACORDO EXTRAJUDICIAL – EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ABERTO – PAGAMENTO – MORA DESCARACTERIZADA – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A realização de acordo extrajudicial para quitação das parcelas em atraso e regularização da relação contratual antes da citação do réu descaracteriza a mora do devedor
.

Com a descaracterização da mora, a ação de busca e apreensão deve ser extinta sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do interesse processual
.
(TJMT, RAC n.
1019817-29.2020.8.11.0041
, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.10.2020 - negritei)

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO PELAS PARTES ANTES DA CITAÇÃO DA REQUERIDA. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA RÉ. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR.

1.
A celebração de
acordo
extrajudicial anterior à citação conduz à perda superveniente do interesse processual, vez que a relação jurídico-processual ainda não havia se perfectibilizado
.

2.
A juntada aos autos de
acordo
extrajudicial pelo autor não implica comparecimento espontâneo da ré
.

3. Situação em que se justifica a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

4. Apelação conhecida e não provida.
(
TJDF, RAC n. 0710689-09.2022.8.07.0006, 4a Turma Cível, Rela. Desa. Lucimeire Maria da Silva, j. 15.06.2023 - negritei)

Por fim, em relação aos honorários advocatícios, para defini-los, deve-se atentar para os critérios dispostos no §2o, do art. 85, do CPC (grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e tempo exigido para o trabalho).

A quantia deve ser razoável e remunerar com dignidade o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Aliás, o STJ já consolidou que essa tarefa “não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.” (REsp n. 1139630/SC).

Nesta lide, foram estabelecidos em 10% sobre o valor da causa, o que atende aos requisitos legais e, portanto, devem ser mantidos.

O apelante
insurge-se também contra a multa cominatória, pois entende exorbitante, bem como quanto ao prazo para o cumprimento.

Como se sabe, o objetivo da multa cominatória é dar maior efetividade às decisões judiciais e, por assim ser, garantir a autoridade judicial. Não tem natureza de pena nem de indenização, trata-se, porquanto, de instrumento que somente incidirá caso haja descumprimento de uma decisão.

Repisa-se, portanto que a finalidade da multa diária é justamente compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial.

Com efeito, o art. 537 do CPC determina:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

O valor deve ser adequado à satisfação desse objetivo. Não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento do decisum. Tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade

No caso concreto, a sentença recorrida que fixou multa diária para o caso de descumprimento da obrigação de restituir o veículo apreendido está em conformidade legislação vigente e, tanto o prazo (5 dias) quanto o valor fixado (R$500,00), até o limite de 30 dias, estão em consonância com julgados desta Câmara.

Dessa maneira, os R$ 500,00 definidos na origem estão apropriados aos parâmetros acima, além de coincidir com a quantia comumente fixada nesta Corte.

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa a manutenção.

Forte nessas razões NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024